Tribunal: TJBA
Processo: 8004039-86.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004039-86.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: ANTONIA CONSTANTINO DE JESUS E OUTROS Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS Apelados: BANCO BRADESCO SA E OUTROS Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE SEM CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL É RECEBIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas em ação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à restituição dos valores descontados indevidamente a título de anuidade de cartão de crédito (simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e à declaração de nulidade do contrato. A Autora apela requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), enquanto o banco recorrente sustenta a prescrição trienal, a ausência de defeito na prestação de serviços, a validade da contratação por adesão mediante desbloqueio do cartão e a inexistência de danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão autoral, em razão do transcurso do prazo trienal alegado pelo banco réu; (ii) saber se restou comprovada a existência de relação contratual válida entre as partes que justificasse os descontos mensais realizados; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau deve ser mantido ou majorado, à luz das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A prejudicial de prescrição trienal suscitada pelo banco réu deve ser rejeitada, tendo em vista tratar-se de relação de trato sucessivo, com renovação do prazo prescricional a cada desconto indevido, nos termos do artigo 27 do CDC e da jurisprudência do STJ. 4. Inexistindo prova documental hábil a demonstrar a contratação válida do cartão de crédito, incumbe ao fornecedor de serviços comprovar fato impeditivo do direito da consumidora, o que não ocorreu, impondo-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço. 5. Caracterizada a vulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e analfabeta, e ausente qualquer formalidade legal exigida para contratação nessa condição, correta a declaração de nulidade do contrato. 6. Restando demonstrada a realização de descontos indevidos sobre verba alimentar, impõe-se a condenação por danos morais, os quais decorrem do próprio fato lesivo. 7. A indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, da condição de hipervulnerabilidade da parte autora e da reiteração de práticas abusivas pelo réu, justificando sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a prejudicial de mérito. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional quinquenal para pleitos relacionados a descontos indevidos em relações de trato sucessivo se renova a cada cobrança, fluindo a partir do último desconto. 2. É nulo o contrato bancário supostamente celebrado por consumidora idosa e analfabeta quando ausentes as formalidades legais exigidas e não comprovada a contratação. 3. Configura dano moral o desconto indevido de valores em conta bancária na qual é recebido benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo possível a majoração da indenização diante da hipervulnerabilidade da vítima e da reiteração de condutas ilícitas pelo fornecedor". _______________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004039-86.2025.8.05.0138, sendo Apelantes e Apelados Antônia Constantino de Jesus e Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a prejudicial de mérito, conhecer de ambos os recursos, negar provimento à apelação do Banco Bradesco S/A e dar provimento à apelação de Antônia Constantino de Jesus. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator